Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME ÚNICO. EQUÍVOCO NA PENA DE MULTA APLICADA. RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a aplicação do artigo 72 do Código Penal restringe-se às hipóteses de concursos material e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva por se tratar de crime único. Assim, em crimes praticados em continuidade delitiva deve incidir a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

3. Houve equívoco na pena de multa aplicada, pois, considerando que a pena do crime de roubo consumado foi majorada em 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, deve-se aplicar a mesma fração para o cálculo da pena de multa, o que resulta em 11(onze) dias-multa.

4. Recurso acolhido.